Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-33.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Irregularidade apurada em medidor por meio de TOI. Prova unilateral. Perícia prejudicada. Ausente demonstração de "degrau de consumo". Inexigibilidade do débito apontado que se impõe. Sentença mantida. Recurso não provido.